Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002584-11.2021
AGRAVANTE: OSMAR SOUZA SILVA FILHO.
AGRAVADO: ANDRE BELLANDI.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR SOUZA SILVA FILHO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000209-49.2019.8.11.0051, movida em face ANDRE BELLANDI, acolheu parcialmente a tese de defesa e declarou extinto, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, os pedidos relativos à indenização por lucros cessantes e danos morais, eis que fulminados pela ocorrência da prescrição, mantendo, contudo, o processamento do feito relativo aos danos materiais de caráter emergente. No mais, saneou o processo, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e documental e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de março de 2021, às 13h30, sem prejuízo de eventual conciliação das partes, consoante dispõe o art. 359 do CPC.
Nas razões recursais, embora haja indicação de recebimento no efeito suspensivo, tal pretensão já foi alcançada nos autos do RAI no 1001786-50.2021 interposto pelo agravado, inexistindo, portanto, situação pendente em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste, inclusive quando da realização da audiência de conciliação.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na prefacial, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR